Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722230-25.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JAILTON PEREIRA SALDANHA DA SILVA DESPACHO Ouça-se a defesa técnica de JAILTON PEREIRA SALDANHA DA SILVA sobre os declaratórios do MPDFT (ID: 54185051). Brasília, 7 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador